Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORES. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DOS “PLANOS VERÃO, COLLOR I E II”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO INDÍCE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. DIFERENÇAS. PLANO VERÃO. ATIVOS NO PERÍODO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANOS COLLOR I E II. ATIVOS RECOLHIDOS ÀS ÉPOCAS DAS IMPLANTAÇÕES. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR ESPECIAL. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REGRA DE TRANSIÇÃO (CC, ART. 2.2028). JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BANCO DEPOSITÁRIO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. CONTA. INDIVIDUALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DO DEPOSITÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NA RESOLUÇÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LITISCONSORTE. COMPOSIÇÃO CONCERTADA ANTECEDENTEMENTE. RECURSO PREJUDICADO. ELISÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO SOBRE O AVENÇADO PROVENIENTE DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS.
1. Imputando a parte vício de contradição ao julgado, realizando os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos de molde a ser aferida a subsistência da mácula imprecada, que, se não divisada, determina a rejeição dos embargos, não legitimando o não conhecimento do recurso, à medida em que somente com o conhecimento é que se torna viável a aferição da subsistência da lacuna imputada, que, a seu turno, encerra o próprio mérito do recurso.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada contradição no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Detectado que, em situação concreta em que houvera formatação de litisconsórcio passivo facultativo, houvera a celebração de transação entre a parte autora e um dos litisconsortes, com a subsequente homologação da composição e extinção do processo, com julgamento do mérito, em relação aos acordantes, prosseguindo a ação somente em relação às partes remanescentes, a desconsideração da composição na resolução dos recursos encerra omissão e contradição, determinando a declaração do julgado, com efeitos infringentes, de forma a ficar assentado que, em relação ao acionado que entabulara a convenção, o processo já estava extinto, ficando prejudicado o recurso que formulara e alforriado da condenação precedente que o alcançara.
7. Embargos do primeiro réu - Itaú Unibanco S/A - conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Embargos do último réu e segundo embargante conhecidos e desprovidos. Unânime.